Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DESPACHO Em atenção a petição acostada pelo apelado ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS – na qual noticia o julgamento e o transito em julgado da Ação Rescisória que ensejou na suspensão deste recurso –, dê-se vista aos apelantes CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSE AFRANIO CABRAL RIOS para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora